Tribunal: TJDFT
Processo: 0709131-73.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA TENTADOS E CONSUMADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DAS DUAS TENTATIVAS DE ROUBO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações das vítimas, nas fases inquisitiva e judicial, descreveram as circunstâncias do delito de forma coerente, firme e harmônica, apresentando a dinâmica em que se deram as tentativas de roubo, e foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas ouvidas na fase extrajudicial e durante a instrução criminal.
2. Inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória, se as provas constantes dos autos demonstram que o réu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, tentou subtrair aparelho celular das vítimas.
3. Deve ser mantida a majorante referente ao concurso de agentes, pois as provas colacionadas aos autos demonstram que as duas tentativas de roubo e o roubo consumado foram praticados pelo apelante juntamente com outras pessoas.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca), por 02 (duas) vezes, e artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca), reduzir a pena 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, para 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mantida a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa, à razão legal mínima, mantido também o regime inicial fechado.